Tribunal: TJBA
Processo: 0008235-56.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008235-56.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GLEBSON RIBEIRO DE LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MUNICÍPIO DE SERRINHA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA NO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de
Apelação interposta pelo Município de Serrinha em razão da sentença que o condenou ao pagamento de adicional de periculosidade a Guarda Civil Municipal, referente ao período de julho de 2007 a agosto de 2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido ao Guarda Civil Municipal adicional de periculosidade referente a período anterior à vigência da Lei Municipal nº 750/2007.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O Município Apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença. A exigência de dialeticidade não impõe a impugnação exaustiva de cada fundamento da decisão recorrida, bastando que o recorrente aponte, ainda que sinteticamente, os vícios que lhe atribui.

4. O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de remuneração para atividades perigosas "na forma da lei". Trata-se de norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação específica para produzir seus efeitos, com a definição das atividades consideradas perigosas e do percentual devido.

5. No âmbito da Administração Pública, o princípio da legalidade
veda a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores sem lei específica autorizadora. A previsão genérica em estatuto de servidores não confere, por si só, direito automático à percepção de vantagem pecuniária.

6. A
Lei Municipal nº 750/2007, publicada em 25 de agosto de 2008,
efetivamente instituiu e regulamentou o adicional de periculosidade para os Guardas Civis Municipais de Serrinha. Somente a partir de sua vigência nasceu o direito subjetivo do Apelado à percepção da verba e o dever do Município de pagá-la.

IV. Dispositivo

7. Sentença reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37,
caput
e X; CPC, art. 1.012,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 879.130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.09.2016, DJe 29.09.2016; TJ-BA, Apelação nº 0013983-69.2012.8.05.0248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2016, publ. 14.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008235-56.2012.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada JOSE GLEBSON RIBEIRO DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR
PROVIMENTO
à Apelação para reformar integralmente a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08